Tribunal: TJSP
Processo: 2261444-89.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, é embargado MUNICIPÍO DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 27.624/20 2/6
VOTO No 27.624/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2261444-89.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão e/ou contradição Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando acórdão
de fls. 469/471, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante, em ação de rescisão de contrato
administrativo c/c cobrança, referindo-se a matéria controvertida ao
indeferimento de liminar para reintegração na posse de materiais e equipamentos
de sua propriedade e/ou alugados de terceiros, armazenados nas obras e retidos
pela administração sem realizar audiência prévia de justificação.
Alega a embargante, desta feita, omissão e/ou contradição do
venerando acórdão embargado, sob fundamento de não ter analisado questão a
respeito da retenção de bens locados pertencentes a terceiros, bem como no
tocante a necessidade de prévia realização de justificação prévia.

É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a serem
declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Com efeito, segundo exarado no venerando embargado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 27.624/20 3/6
“A concessão ou não de medida liminar ou antecipação de tutela
constitui ato que se insere no prudente arbítrio do magistrado, razão pela qual
revisão apenas tem cabimento na hipótese de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, circunstâncias, no caso, inexistentes.
Ademais os pressupostos da antecipação de tutela são concorrentes,
de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
Nesse sentido, em que pesem as alegações da agravante a respeito da
retenção imotivada dos materiais e equipamentos utilizados na realização dos
serviços, não há como se deixar de reconhecer que tais alegações só poderão ser
apreciadas com segurança no curso ou ao final da ação proposta, após o
contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando, ao menos por ora, o requisito
atinente à verossimilhança do alegado.
Por outro lado, irrelevante não ter sido designada audiência de
justificação prévia no tocante ao pedido possessório, visto que, consoante já deixou
assente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 9.485/SP, em que foi
relator o Ministro Cláudio Santos: “O art. 928 do CPC não obriga o juiz, em
qualquer circunstância, a mandar realizar a justificação, na hipótese de
indeferimento da liminar de manutenção ou reintegração de posse”.
Ademais, é cediço que a determinação de realização de provas é
faculdade do julgador que é seu destinatário, podendo, por conseguinte, determinar
a realização de todos os tipos de provas em direito admitidas, bem como indeferir
aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias”.
Da análise dos embargos opostos, extrai-se que a embargante
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida.
Segundo já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é
peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 27.624/20 4/6
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o que se deu no
caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Relator Ministro
Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. (...). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora
Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 27.624/20 5/6
de origem.
Nesse sentido:“(...) não padece de omissão ou de insuficiência de
fundamentação o aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no
Recurso Especial, deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a
motivaram, sendo desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos
de Lei envolvidos (...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJ 25/05/2006)
Finalmente, repita-se, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida, mas tão somente ao aclaramento da decisão
embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261444-89.2018.8.26.0000/50000 - São Sebastião - VOTO No 27.624/20 6/6
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator